Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Em tese, a revisão de contratos é, sim, admitida com base nas teorias de imprevisão ou da onerosidade excessiva, conforme disposições do Código Civil, diante de fatores caracterizados como supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, deflagradores de desproporcionalidade de prestações, como pode ser considerada a pandemia.
2. A alegação de decréscimo de rendimentos decorrente da pandemia de COVID-19 não permite, por si só, sejam reduzidos juros e parcelas de empréstimo bancário cuja contratação é, inclusive, contemporânea à própria crise sanitária.
3. Embora a pandemia seja caso fortuito notório, não há comprovação da extensão do decréscimo do faturamento e tampouco a afetação do contrato.
4. Recurso não provido.